Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO QUE NÃO ATINGE A EMBARGANTE. HONORÁRIOS DE SUSUMBÊNCIA. ESTIPULAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não existe ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal quando se verifica terem sido lançadas considerações suficientes à conclusão exposta na na sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Para penhora no rosto dos autos, basta haver expectativa de que o executado receba o crédito, sujeitando-se o exequente a tal incerteza. "A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida" (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019) 2.1 Para fim de embargos de terceiro, não há bens da embargante afetados pela citada constrição; esta ainda não se “apropriou” dos valores que o executado lhe deve. A expectativa daquilo que o executado irá receber nos autos 0216203-98.2011.8.07.0001 aproveita à credora embargada, exequente, e não à embargante.

3. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’. (antigo art. 543-C do CPC/1973)” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016 - grifei) 3.1 No caso, não há mácula na penhora deferida a pedido do embargado face à executada, tanto que em sentença julgados improcedentes os pedidos iniciais, decisão que foi mantida nesta sede recursal. Logo, inafastável a conclusão de que foi a embargante quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

4. O tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados esteve afetado pela Corte Especial do STJ ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076), definida, por maioria, a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Na espécie, processo extinto com exame do mérito, hipótese de aplicabilidade do §2o do artigo 85, CPC, valor da causa definido em R$859.809,59, que não pode ser tido como irrisório, nem muito baixo

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, na extensão, desprovido.